Tribunal: STF
Processo: HC 206610
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Arthur Araujo Furst, apontando como autoridade coatora, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 691668/SC.
    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Refere-se ao parecer favorável do Ministério Público estadual, no sentido da substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de cautelar diversa.
    Examinados os autos, decido. 
     Vê-se que a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que, ao justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, consignou o juízo de primeiro grau o risco de reiteração delitiva.
    Consoante se vislumbra do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, é evidente o risco concreto de reiteração criminosa, já que o paciente “embora primário, já foi preso em flagrante pela suposta prática do mesmo crime, fato esse ainda em apuração, mas que, desde já, demonstra que, se solto, o paciente muito provavelmente retornará às práticas ilícitas” (doc. 3), não sendo, portanto, suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão.
    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente